Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705301-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, PEDRO CALMON MENDES, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA APELADO: PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, JACKSON PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ D E S P A C H O Malgrado os requeridos PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA tenham se manifestado, por meio da petição de ID 26328894, sobre as manifestações do 1o Autor (ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO – ID 26023376) e de VALDIR DE CASTRO MIRANDA, exequente da Ação de Insolvência Civil no 0008747-29.2017.8.07.0015, em que informa a penhora das cotas sociais da Sociedade Educacional Fênix Ltda. (ID 25819428 - Pág. 1), observo que as demais partes não foram intimadas acerca da alegação de fato relevante denunciado (fraude à decisão do Juízo Falimentar), como impedimento à homologação do acordo. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte acordante (autora THAÍS MARTINS DE QUEIROZ) e os demais requeridos LUCIANO PRIETO ÁVILA, MARCELO PRIETO ÁVILA e SEBASTIÃO ARTHUR PRIETO ÁVILA (sócios da Sociedade Demandada) para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator